Tribunal: CARF
Processo: 13502.000948/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000948/2010-36
ACÓRDÃO
2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAM ROGERS LIMA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre
origens de recursos, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não
justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
2
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
André Barros de Moura (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane
Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 02-63.124 - 9a Turma da
DRJ/BHE, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 08/01/2015, que julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 18/08/2010 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às e-folhas 1249 a 1258,
para descrever a autuação:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 02/405), ano-calendário 2006. O autuado teve
ciência do lançamento em 18/08/2010, e o valor do crédito tributário apurado
está assim constituído (fl. 392): (em Reais)
Imposto

127.374,82
Juros de Mora (cálculo até 07/2010)
42.938,05
Multa Proporcional

95.531,11
Total do Crédito Tributário

265.843,98
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações(fls.
401/402):
Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Omissão de rendimentos, tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme
demonstrado abaixo e no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
Enquadramento legal nos autos.
Fato Gerador
Valor Tributável
Multa (%)
31/01/2006
R$ 71.849,08
75,00
28/02/2006
R$ 35.988,99
75,00
31/03/2006
R$ 25.202,69
75,00
30/04/2006
R$ 23.740,52
75,00
30/06/2006
R$ 5.701,56
75,00
31/07/2006
R$ 75.877,65
75,00
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
3
31/08/2006
R$ 33.702,75
75,00
30/09/2006
R$ 6.557,84
75,00
30/11/2006
R$ 44.527,88
75,00
31/12/2006
R$140.032,20
75,00
O relatório fiscal (TVF) com a descrição dos fatos e enquadramento legal
encontra-se às folhas 394/400.
O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações
sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados / comprovados.
A ação fiscal foi iniciada em 13/03/2009 quando o contribuinte foi intimado a
apresentar, para o ano calendário 2006, comprovação dos rendimentos
recebidos,
informe
de
rendimentos
financeiros
anual,
documentos
comprobatórios dos dispêndios mensais efetivados, documentação hábil e
comprobatória da operação com dividendos do exercício 2005 a receber da
Sociedade Mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C, documentação de
todos os valores lançados a título de dívidas e ônus reais bem como sua quitação
(se recebido de pessoa jurídica apresentar também a documentação contábil),
extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, bem como os
demais elementos que comprovariam gastos ou dispêndios de recurso no ano
fiscalizado.
Em atendimento, o contribuinte juntou resposta em 04/05/2009, sem qualquer
explicação ou justificativa, apresentou apenas comprovante de rendimentos
emitido pela Somesb Patrimonial Ltda (na qual o sujeito passivo consta como
sócio), cópia do razão analítico da conta Adiantamento de Sócios da mesma fonte,
extrato de pagamento da Escola Panamericana referente a seus dependentes,
cópia do Termo de Cessão de Direitos e Obrigações relativo a compra de terreno
no condomínio Porto Busca Vida, extratos das contas correntes de cinco bancos,
informe de rendimentos do Banco do Brasil e planilha Demonstrativo de Variação
Patrimonial e Composição do saldo bancário devedor em c/c.
Analisando essa planilha preenchida pelo contribuinte (fl. 150), a fiscalização
verificou que foi informado na linha empréstimos, no quadro das
Origens/Recursos, os saldos mensais dos lançamentos contábeis na conta
Adiantamento a Sócios – William Rogers Lima de Oliveira, da empresa Somesb.
Verificou-se ainda que a compra do imóvel em Busca Vida foi feita a prazo, tendo
sido incorretamente informado na Declaração de Bens e Direitos o valor total do
bem, quando o correto seria informar somente as parcelas pagas no ano de 2006.
Da análise do Termo de Cessão de Direitos e Obrigações relativo a compra de
terreno no condomínio Porto Busca Vida, verificou-se a necessidade de
comprovação pelas partes envolvidas dos valores negociados. Foram então
abertas diligências enviadas a Marilda Silva Ferreira (que não atendeu à
intimação), Bruno Castro Ferreira (não localizado) e Etege-Empreendimentos
Técnicos de Engenharia e Construtora Andrade Gutierrez.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
4
Essas duas empresas enviaram resposta conjunta onde informaram o valor
pactuado e argumentaram que não possuíam comprovantes dos pagamentos
efetuados por terem sido feitos depósitos bancários em seu favor. Apresentaram,
ainda, cópia do termo de cessão e ficha financeira da empresa Etege mantida em
nome de William Roger.
Tendo em vista que o contribuinte deixou de apresentar comprovação do valor
recebido a título de distribuição de dividendos, bem como a documentação
comprobatória dos pagamentos do sinal e parcelas do imóvel adquirido no
condomínio Busca Vida, esse foi novamente intimado a comprovar a efetiva
transmissão dos valores declarados como recebidos a título de distribuição de
lucros e dividendos e apresentar diversos documentos da empresa Sociedade
Mantenedora de Educação Superior da Bahia S/C Ltda, CNPJ 03.422.610/0001-71,
todos listados à fl. 396 dos autos.
Em resposta, o contribuinte alegou que deixou de apresentar os comprovantes
relativos a pagamentos de distribuição de lucros em virtude da citada distribuição
ter sido estornada posteriormente, operação que pode ser verificada no livro
razão já apresentado. A alegação foi acatada pela fiscalização.
Apresentou também cópia dos balanços patrimoniais e razão contábil da conta
lucros ou prejuízos acumulados dos exercícios 2004, 2005 e 2006 da Somesb;
cópia do contrato social e alterações contratuais dessa e comprovantes de
pagamentos referentes a aquisição do terreno em Busca Vida. Diz que não
localizou os cedentes mencionados no termo de cessão, para obtenção de cópia
do documento solicitado.
Sobre o imóvel, verificou-se que parte dos pagamentos não foi efetuada pelo
próprio contribuinte, mas sim pela empresa Imes- Instituto Mantenedor de Ensino
Superior da Bahia, a qual é sociedade relacionada com a empresa Somesb
conforme comprovado posteriormente por meio do razão analítico.
Em setembro de 2009 foi aberta diligência para a empresa Somesb Patrimonial
Ltda visando coletar informações que corroborassem os valores informados como
empréstimos no quadro Origens/Recursos da planilha Demonstrativo de Variação
Patrimonial.
Os documentos pedidos estão listados à fl. 397 dos autos.
A empresa respondeu que foi celebrado empréstimo de mútuo com o sujeito
passivo sem encargos financeiros e garantias, com prazo até 31/12/2010. Anexou
cópia do contrato de mútuo, razão da conta Adiantamentos aos sócios dos anos
calendário 2004 a 2006, cópia do balanço patrimonial e documentos referentes
aos lançamentos a débito na conta adiantamentos aos sócios-William Rogers de
Oliveira.
A fiscalização solicitou ainda à empresa livros Diário e Razão com identificação de
todos os lançamentos pertinentes, justificativa de saques efetuados na conta
bancária do Imes bem como os documentos comprobatórios das operações. A
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
5
empresa atendeu a intimação e os documentos apresentados foram utilizados
para subsidiar os valores lançados na planilha Demonstrativo de Variação
Patrimonial preenchida pelo contribuinte (fl. 150).
Da análise dos documentos apresentados pela Somesb Patrimonial, a fiscalização
constatou diversos saques de conta corrente das empresas Somesb Patrimonial e
Imes – Inst. Mantenedora de Ensino Superior da Bahia Ltda, efetuados pelo
contribuinte Robson Pereira Silva, CPF 643.965.415-20. Esse contribuinte foi
intimado e respondeu que existia vínculo empregatício com as empresas acima e
que as operações de saques fazem parte de sua função junto a essas empresas.
Apresentou cópia de sua CTPS com registro de admissão em 02/09/2002.
O contribuinte foi novamente intimado a apresentar documentos relativos a
alienação de bens e direitos e relativos a cisão da empresa Associação Educacional
Uniyahnna S/C e constituição da Somesb. Apresentou resposta afirmando que
houve erro de preenchimento na declaração de renda haja vista que não houve
alienação das quotas das empresas Uniyahnna, Tavares, Oliveira Corretora de
Seguros, Tol consultoria e Central de Produção e Difusão Audiovisual. Todavia não
apresentou qualquer documento comprobatório para esta afirmação.
Considerando que o sujeito passivo não atendeu de forma satisfatória a intimação
foi emitido outro termo solicitando cópias de contratos sociais e alterações das
empresas que o contribuinte tem participação societária listadas na fl. 399 e
diversos comprovantes de pagamentos.
A fiscalização então elaborou a planilha com Demonstrativo de Variação
Patrimonial, computando mensalmente os recursos e dispêndios considerados
pela fiscalização a partir dos documentos apresentados e dos dados disponíveis
nas declarações do contribuinte e a enviou para sua análise e manifestação.
Esse manifestou-se em 25/05/2010, discordando de alguns valores apresentados
no item Dispêndios/Aplicações e alegando duplicidade em outros lançamentos. A
fiscalização apresentou explicações referentes aos lançamentos e anexou planilha
com Demonstrativo de Variação Patrimonial ajustada em virtude da inclusão de
empréstimo CDC do Banco do Brasil nos meses de janeiro e maio e do saldo em
conta de poupança do BankBoston, no início dos meses de setembro e dezembro,
ambos no quadro dos recursos/origens.
Em seguida o auto de infração foi emitido constando as infrações descritas no
início do relatório.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilhas contendo os valores
apurados, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal
mencionado.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/08/2010, doc. e-fl. 427.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
6
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, em 16/09/2010, acostada às e-
folhas 434 a 439. A impugnação foi conhecida e na decisão de mérito, por unanimidade, a
impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, quando verificado o excesso de aplicações de recursos sobre origens
de recursos, que evidenciam a renda auferida e não declarada, não justificados
pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, o recorrente foi cientificado da
decisão em 06/02/2015, doc. e-fl. 1268. O Recurso Voluntário foi apresentado por via postal, cuja
postagem ocorreu em 10/03/2015, doc. e-fl. 1291, e acostados às fls. 1271 a 1285.
O recorrente alega tempestividade do Recurso Voluntário, faz breve descrição dos
fatos, em seguida alega que o procedimento fiscal padece de três grandes falhas:
3.1) DA DUPLICIDADE DE DISPÊNDIOS
3.2) DOS CHEQUES COMPENSADOS E TED
3.3 - DOS VALORES ENTREGUES A ROBSON PEREIRA SILVA
Por fim, requer que o recurso seja julgado procedente, cancelando o lançamento
fiscal.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço em parte pelas razões
apresentadas a seguir.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
7
Ao se examinar a impugnação apresentada pelo contribuinte, assim como o
acórdão exarado pelo colegiado de primeira instância, verifica-se que a impugnação se restringiu
aos seguintes pontos:
1. Duplicidade dos valores registrados no item “outros débitos em conta
corrente” que na planilha consta em “Dispêndios/Aplicações (D)”. Para
fundamentar as suas alegações, o contribuinte apresenta planilha e-fls.
437/438, que confrontada com a planilha produzida pela fiscalização e-fls.
409/410, verifica-se que a diferença consiste apenas na linha “outros
débitos em conta corrente”, conforme apontado na decisão de piso. A seguir
manifestação contida na peça impugnatória, e-fl. 436:
A. Volvendo a rubrica do quadro demonstrativo da variação patrimonial,
sob o tópico "dispêndio/aplicações", item "outros débitos em conta
corrente", foi dado como acréscimo, valores dos depósitos e concomitante
os valores dos cheques emitidos com lastro em tais depósitos, gerando
assim — como óbvio — duplicidade de acréscimos.
2. Duplicidade do pagamento de R$ 150.000,00, que constou do item “outros
débitos em conta corrente” e que se referia a parcela paga em razão da
aquisição de um imóvel. A seguir excerto da impugnação, e-fl. 436:
B. No mês de dezembro, segundo o dito demonstrativo, foi consignado acréscimo
no item "outros débitos em conta corrente", no valor de R$150.000,00 à guisa de
uma TED, emitida em 04/12/2006, valor pago por conta da compra de 50% de
bem imóvel, cujo valor global também foi considerado como acréscimo
subordinado ao item "aquisição de bens e direitos.
3. Se insurge contra juros calculados à taxa Selic.
Contudo, o recorrente apresenta no Recurso Voluntário alegações não trazidas na
impugnação que, dessa forma, não foram apreciadas pelo colegiado de piso. Tais inovações
realizadas em sede recursal serão descritas a seguir.
No item 3.1, ao tratar da alegada duplicidade de dispêndios, o recorrente passa a
contestar os valores do item “outros dispêndios e aplicações” e não o item “outros débitos em
c/corrente” contestado na impugnação. A seguir excerto do recurso onde o recorrente indica os
valores que, no seu entendimento, deveriam ser excluídos do lançamento. Registra-se que tais
valores não foram objeto de impugnação. Doc. e-fl. 1275:
Assim, deve ser retirado dos dispêndios do demonstrativo de variação patrimonial
os valores dos depósitos das contas correntes, constantes na linha "outros
dispêndios/aplicações", de forma a afastar a duplicidade na apuração. Devem ser
retirados os seguintes valores da planilha de dispêndios:
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
8

O recorrente prossegue alegando que “de toda forma deveriam esses depósitos
serem retirados da planilha de dispêndios, vez que o agente fiscal não provou a efetiva
disponibilidade desses valores”. Essa alegação e os valores da planilha acima não foram
contestados em sede de impugnação, extrapolando, portanto, os limites da controvérsia,
estabelecidos na impugnação.
Da mesma forma, não constou da impugnação as alegações contidas no item 3.2)
DOS CHEQUES COMPENSADOS E TED, onde o recorrente alega, em síntese, que em relação aos
cheques compensados, cheques pagos à vista e transferências (TED e DOC), a fiscalização não teria
provado “acréscimo patrimonial ou consumo pelo recorrente”. Portanto, tais contestações
também são alcançadas pela preclusão.
Prosseguindo, as alegações contidas no item 3.3 - DOS VALORES ENTREGUES A
ROBSON PEREIRA SILVA também não constaram da impugnação. Assim, a contestação de que os
valores repassados para o Sr. Robson Silva não representam dispêndios também foi alcançada pela
preclusão.
Com efeito, a impugnação ou a manifestação de inconformidade instaura a lide
administrativa tributária e estabelece os seus limites. Estando preclusas as matérias não
impugnadas, os motivos de fato e de direito não alegados, bem como as provas não apresentadas
junto com a impugnação. É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
9
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)b) refira-se a fato
ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)§ 5o A juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 08/12/2021, relator Jeferson Teodorovicz.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo
a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Acórdão no 2002-007.645, sessão 23/03/2023, relator Marcelo de Sousa Sateles.
Por último, cumpre registrar que as alegações inovadoras não constituem questões
de ordem pública.
Pelo exposto, não conheço das alegações inovadoras apresentadas em sede
recursal.
1. MÉRITO
Após o não conhecimento das contestações apresentadas apenas em sede recursal,
resta a ser apreciada a alegação de duplicidade. A seguir, apresenta-se excerto do recurso que
trata da questão, e-fl. 1274:
Ao fazer a planilha dos dispêndios do recorrente, a fiscalização considerou como
tal os depósitos realizados em conta corrente, assim como, concomitantemente,
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
10
as saídas (pagamentos/cheques)realizadas nessa mesma conta, gerando uma
duplicidade de dispêndio, o que deve ser corrigido.
Como relatado pela decisão recorrida, nos dispêndios, na linha "outros débitos
em c/corrente, estão listadas todas as saídas constantes das contas correntes do
recorrente, constantes das planilhas de fls. 375, 376, 377, 378 e 379, tais como
juros, I0F, CPMF, cheques compensados, TED, tarifas, seguro, TV assinatura,
pagamento de cartão de crédito, Brasilprev, mensalidade de seguro etc.
A matéria foi corretamente tratada pelo colegiado de piso, que adoto como razão
de decidir, com fundamento no art. 114, §12, I do RICARF, cujo trecho transcrevo a seguir, e-fls.
1255/1257:
No presente caso, a tese da defesa apresentada pelo impugnante é no sentido de
que alguns valores foram considerados em duplicidade pela fiscalização e junta
planilhas apontando os valores que entende corretos. São feitas duas observações
que serão aqui abordadas.
A primeira observação diz respeito ao tópico “dispêndios/aplicações” da planilha,
na rubrica “outros débitos em conta corrente”, onde o impugnante entende que
foi dado como acréscimo, valores dos depósitos e concomitante os valores dos
cheques emitidos com lastro em tais depósitos, gerando assim, duplicidade de
acréscimos.
No confronto entre a planilha apresentada pela defesa e a planilha feita pela
fiscalização verifica-se que existe divergência apenas na referida linha “outros
débitos em conta corrente” do tópico “dispêndios/aplicações”. Os demais valores
estão idênticos.
Para facilitar a análise dessa alegação transcreve-se os valores apurados pela
fiscalização, planilha de fls. 409/410 dos autos, na linha de “outros débitos em
conta corrente” do tópico dispêndios/aplicações, frente os valores dessa mesma
linha que o impugnante considera corretos. (valores em reais)

Nota-se também que a terceira coluna, que indica a diferença entre os valores
apontados pela fiscalização e os valores considerados corretos pela defesa
representa exatamente os valores demonstrados na planilha que contém itens
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
11
obtidos dos extratos da conta corrente do impugnante no BankBoston/Itaú c/c
58.9370.06, fl. 378 dos autos, nas linhas “Cheque compensado” e “Cheque pago
caixa”.
A defesa entende que os valores dos cheques compensados e pagos no caixa não
podem ser considerados como dispêndio porque já teriam sido considerados
como depósitos nessas contas.
No caso, verifica-se que a alegação não procede. Veja que a primeira coluna, do
valor apurado pela fiscalização foi composto da soma dos dispêndios encontrados
nas cinco contas correntes do impugnante, constantes das planilhas de fls. 375,
376, 377, 378 e 379, cujos totais transcreve-se a seguir.

A título exemplificativo, tome-se o mês de janeiro que a fiscalização considerou o
valor de R$90.504,34 e a defesa entendeu que o valor deve ser de R$53.896,14.
Esse valor de R$90.504,34 compõe-se dos gastos efetuados por meio das contas
correntes acima listadas nos montantes de R$46.236,84, R$1.716,95, R$40.418,83
e R$2.131,72.
Nota-se das planilhas retiradas dos extratos bancários que não constam nesses
montantes quaisquer valores relativos a depósitos efetuados nas contas. Estão
computados ali apenas os cheques compensados e as despesas variadas. O
mesmo raciocínio aplica-se aos outros meses do ano em referência.
Da observação das referidas planilhas cujos totais aqui foram transcritos,
constata-se que esses foram compostos apenas com valores obtidos dos extratos
referentes a dispêndios e gastos que o impugnante efetivamente realizou, tais
como juros, IOF, CPMF, tarifas, seguro, “Boston residência e residência AGF”, TV
assinatura, pagamento de cartão de crédito, Brasilprev, pagamentos diversos
autorizados, mensalidade de seguro etc.
Não se encontram nessas planilhas valores de depósitos a que a defesa se refere.
Nota-se também que a tese da defesa apenas menciona os novos valores mas não
aponta efetivamente depósitos ou transferências que teriam sido consideradas
em duplicidade.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.170 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000948/2010-36
12
Na verificação dos extratos bancários apresentados durante a ação fiscal, não se
vislumbram também valores que tivessem sido considerados duplamente.
Ademais, da leitura dos autos, verifica-se que essa alegação já havia sido
apresentada pelo impugnante à autoridade fiscal, durante o procedimento de
fiscalização e essa esclareceu o fato no relatório do auto de infração.
Pelo exposto, não assiste razão ao recorrente.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das inovações recursais para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 1303
DF CARF MF
Original